Tribunal: TJMMG
Processo: 2000004-64.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000004-64.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 29/02/2024 Publicação: 12/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ART. 337 DO CPC – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Leandro Gonçalves e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo ex-militar Leandro Gonçalves, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição que reconheceu a existência de coisa julgada e determinou a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. Segundo consta dos autos, o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 112.860/16 – 5ª Região da Polícia Militar (RPM), por ter adotado conduta antiética, incompatível com os valores e princípios éticos militares consubstanciados no CEDM. Extrai-se dos autos administrativos em comento que: [...] em 21 de maio de 2016 o n. 145.953, Cb PM Leandro Gonçalves foi preso em flagrante delito acusado de intermediar o pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) em dinheiro como preço para devolução de um veículo produto de furto ocorrido no dia 20de maio de 2016; Exsurge, ainda, que na data do furto do veículo o militar Cb PM Leandro participou do atendimento à ocorrência e conduziu a vítima para a AISP para a produção do REDS. De posse de seus dados pessoais o militar realizou contato telefônico com familiares da vítima e se propôs a contatar alguns criminosos para a localização do veículo, porém seria necessária a citada quantia como forma de recompensa a título de resgate para os autores; Citadas as informações chegaram ao Supervisor do 4ºBPM através de um conhecido da família da vítima. Por sua vez o Supervisor montou uma operação que redundou na prisão do CB PM Leandro, logo após toda a mediação para que o veículo fosse devolvido; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Destaca-se que o ex-militar foi denunciado e processado em ação penal pelo cometimento do crime descrito no art. 305 do Código Penal Militar, tendo sido desclassificado para o crime previsto no artigo 308, §2º, do mesmo código, perante a Terceira Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais. (autos 0009007- 86.2016.9.13.0003). Na presente ação, a defesa afirmou que o Governador do Estado de Minas Gerais, ao decidir pela demissão do autor, apresentou fundamentação genérica, não tendo, sequer, apontado em qual dos incisos do art. 64 do CEDM a conduta do então policial militar se teria amoldado. Asseverou que, ao decidir pela demissão do autor, a Administração militar valeu-se de prova ilícita, reportando-se, expressamente, a trechos de depoimentos gravados sem autorização judicial, juntados no PAD. Dessa forma, afirmou que restou comprovado o inequívoco comprometimento da decisão administrativa, devendo, pois, ser anulada. Aduziu que a comissão processante fez diversas referências, durante o processo administrativo, a dados obtidos com a quebra do sigilo telefônico do autor, sem autorização judicial. Dessa forma, reiterou que o ato demissionário foi arrimado em provas ilícitas. Disse que a CPAD (Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar), em relatório, (Contrarrazões do Item 17, página 341, cópia em anexo), deu como provada a acusação do Ministério Público, incialmente, consubstanciada no tipo penal contido no artigo 305 do CPM; entretanto, conforme consta nos autos, o delito restou desclassificado para o tipo penal previsto no art. 308 do mesmo código. Segundo a defesa, tal fato tornou a fundamentação da decisão demissionária nula, já que foi motivada com base em fato/crime incompatível com a realidade dos autos, em flagrante ofensa ao princípio da correlação da acusação e punição. Para a defesa, a decisão demissionária foi fundamentada no fato de que o cometimento do crime de concussão afetaria a honra pessoal e o decoro da classe. Assim, uma vez desclassificado o crime de concussão, não há que se falar em afetação da honra e do decoro, sendo ilegal o ato administrativo. Ao final, requereu: a) Deferir a Tutela De Evidência, ordenando que Autor seja reintegrado as fileiras da instituição Militar Mineira PMMG do 4ºBPM/5ªRPM/Uberaba, ante as razões de direito supramencionas, restituindo-lhe todos os direitos e garantias; b) Com o propósito de viabilizar o cumprimento da tutela em liça, o Autor pede que Vossa Excelência inste a parte adversa, no mesmo sentido acima, dessa feita por intermédio de comunicação eletrônica e/ou fax ou, ainda, por meio de ligação telefônica e certificada pelo senhor Diretor de Secretaria desta auditoria (CPC, art. 297, caput); c) A concessão das benesses da Gratuidade Da Justiça, posto que se declara hipossuficiente no sentido jurídico do termo, conforme declaração anexa, conforme art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil; d) No Mérito, declarar totalmente procedente a presente ação, para Anular o Processo Administrativo Demissional, visto que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - Este possui vício de forma e ausência de motivação na decisão do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado; - Foi fundamentado em prova ilícita, os quais foram negados pelo MM Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME; - Como na sentença penal de primeiro grau, já houve a desclassificação do artigo, nada mais dogmático que, a acusação sentenciada pela administração quanto ao crime de concussão artigo 305 Código Penal Militar, agora já descartado pelo juízo criminal, cai por terra. Desta feita, é de pleno direito ao autor a oportunidade de se defender sobre o então crime que em tese fora cometido por ele. Dando lhe direito de ampla defesa e contraditório. Pois não compete administração pública, tratar sobre matéria de crime. e) Condenando ainda a Ré a pagar as remunerações do Autor retroativamente desde a sua efetiva demissão, e todos os seus respectivos direitos; f) A Condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85 e seguintes do CPC/2015. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo magistrado primevo. Na mesma decisão, foi indeferido o pedido liminar. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 21). Preliminarmente, arguiu que a questão fática trazida aos autos pelo autor já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada. Disse que já foram interpostas ações Ordinárias com partes, objeto e causa de pedir idênticos, em flagrante afronta ao art. 337, § 1º, § 2º e § 3º, do CPC. Dessa forma, tendo em vista os julgamentos já proferidos pelo Poder Judiciário acerca das mesmas partes, causa de pedir e pedido, concluiu pela existência de coisa julgada no caso em tela, impondo-se a extinção da ação, sem julgamento de mérito. No mérito, afirmou que ao contrário do que consta na petição inicial, o autor foi devidamente punido diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares. Afirmou, ainda, que os princípios constitucionais que orientam o devido processo legal foram devidamente cumpridos, tendo sido todas as provas obtidas legalmente; portanto, ausente qualquer ilegalidade. Sustentou que o “Autor não comprovou os supostos prejuízos decorrentes da hipotética ilegalidade, notadamente no que diz respeito às degravações juntadas aos autos. Isso porque, ainda que sejam retiradas as provas contestadas pelo autor, a conclusão da autoridade competente seria a mesma, posto que o convencimento quanto à procedência da acusação não se utilizou de prova isolada, ou seja, apenas do laudo pericial em comento, mas sim do conjunto probatório o qual foi suficiente para comprovar a conduta antirregulamentar perpetrada pelo autor.” Destacou que “As provas testemunhais constantes dos autos são suficientes para se formar convencimento de que o autor intermediou o recebimento do valor pecuniário exigido pelos criminosos para a entrega do veículo furtado, tornando descabida a alegação de que o ex-militar se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 limitou a pedir a seu sobrinho Leonardo que buscasse informações sobre o veículo furtado.” Aduziu que não restam dúvidas de que a conduta do recorrente foi ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, amoldando-se ao inciso IlI do art. 13 c/c o inciso I do art. 64, todos do CEDM, demonstrando, assim, ter sido oportuna e acertada a sanção de demissão que lhe foi aplicada pelo Comandante-Geral. Ressaltou que a repercussão negativa junto ao público interno e externo foi devidamente comprovada, haja vista que civis e policiais militares tomaram conhecimento do fato envolvendo o autor, conforme extrai-se dos depoimentos constantes nos autos Por fim, lembrou que não cabe ao Judiciário a reapreciação da punição disciplinar aplicada ao autor, visto que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame revelam-se completamente regulares. Ao final, requereu a extinção do “processo sem julgamento de mérito, face a coisa julgada e, no mérito, sejam julgados improcedentes os pedidos, com a condenação do Requerente a suportar os encargos decorrentes de sua sucumbência.” A defesa apresentou impugnação à contestação (Evento n. 25). Incialmente, combateu a preliminar de coisa julgada, arguida pelo Estado de Minas Gerais, ao fundamento de que a primeira e a segunda ação interpostas são distintas em suas fundamentações e possuem causas de pedir diferentes. Disse que, apesar de a presente ação ser idêntica à segunda, não deve prosperar o entendimento de que os presentes autos foram abrangidos pela coisa Julgada, visto que, a segunda ação foi extinta sem que houvesse a análise de mérito, ou seja, foi proferida sentença terminativa por ocorrência de decurso de prazo por ambas partes, fazendo então Coisa Julgada Formal e não Material. Asseverou que não houve sentença por Cognição Exauriente, conforme disposto nos artigos 503, § 2º, e 505, I, ambos da Lei n. 13.105/2015, ou seja, não há que se falar em coisa julgada. Pugnou pela rejeição da preliminar arguida. No mérito, reiterou que a decisão de demissão exarada pela autoridade administrativa se baseou em prova considerada ilícita e que o conjunto probatório apresentado na instauração da portaria do Processo Administrativo foi emprestado da ação criminal que originou o PAD, não autorizada pelo Juízo da Causa. Afirmou que o objetivo da presente ação não é qualquer discussão sobre o mérito do PAD, mas a violação dos princípios da legalidade e da publicidade, os quais a Administração Pública deixou de observar. Com argumentos semelhantes aos constantes da inicial, pugnou pela rejeição da preliminar aventada pelo Estado, e, no mérito, pela total procedência da peça inaugural. Intimado, o Estado afirmou que não tinha mais provas a produzir, bem como requereu o prosseguimento do feito, para que sejam julgados improcedentes os pedidos insertos na exordial (Evento n. 32). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A defesa se manifestou no Evento n. 30, oportunidade em que requereu a produção de prova testemunhal. O pedido foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau, conforme se nota no Evento n. 35. Intimadas, as partes apresentaram memoriais (Eventos n. 50 e 51). A sentença se encontra no Evento n. 53. O douto magistrado sentenciante reconheceu a existência de coisa julgada, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, bem como das custas processuais; todavia, suspendeu a cobrança, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. Irresignada, a defesa do militar apresentou recurso de apelação, com os argumentos idênticos aos contidos na inicial, razão pela qual deixo de reprisá-los, evitando-se, assim, repetições desnecessárias (Evento n. 61). Ao final, a defesa requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, para: a) Declarar a nulidade da r. Sentença proferida pelo douto Juízo a quo, tendo em vista que esta violou Direitos Fundamentais do Recorrente; b) Declarar a nulidade da r. Sentença proferida pelo Juízo primevo, reconhecendo-se a inexistência da Coisa Julgada Material, e por conseguinte, remetendo-se os autos ao Juízo de origem para que este proceda a análise de mérito no presente feito. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando que “não restam dúvidas de que a Administração Militar agiu em conformidade com a norma, não podendo o Judiciário realizar o seu controle para além da legalidade”. Repisou que a causa de pedir para anulação do PAD é a existência de nulidade no procedimento, o que foi analisado e devidamente afastado pelo juízo prevento, quando analisou a primeira ação e constituiu a coisa julgada. Por derradeiro, disse que não é da competência do Judiciário (art. 2º da CF/88) adentrar no mérito do processo disciplinar e refazer as provas nele colhidas, mas somente averiguar o respeito ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/88). Ao final, requereu o desprovimento do recurso interposto (Evento n. 65). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da detida análise do conjunto probatório que integra o presente feito, entendo que a sentença a quo deve ser mantida em seus exatos termos, pelos motivos que passo a expor. A peça inicial da presente ação demonstra que o apelante pretende que seja anulado o ato administrativo-disciplinar proveniente do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 112.860/16 – 5ª Região da Polícia Militar (RPM), que determinou a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais e, consequentemente, que seja determinada a sua reintegração ao cargo público. Em síntese, alegou a inexistência da coisa julgada, a existência de diversos vícios no curso do processo administrativo; a ausência de motivação da decisão sancionatória; a utilização de prova ilícita no PAD em comento; a ausência de configuração da transgressão disciplinar, uma vez que o fato descrito na citada Portaria não resultou em grave escândalo comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe. Alegou, ainda, que é obrigatória a influência do processo-crime no processo administrativo e que a conduta do apelante não foi devidamente tipificada pela Administração. Pois bem. Após analisar com o devido cuidado a presente caso, verifico o ex-militar, ora apelante, figurou como autor em outras duas ações nesta Justiça Militar, a saber: ação n. 1000063-57.2018.9.13.0001, que tramitou junto à 1ª AJME, a qual se tratou de “Ação de Anulação ou Suspensão de Ato Administrativo Demissional” em face do Estado de Minas Gerais, visando à anulação ou suspensão do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 112.860/16 – PAD – 5ª RPM e Ação 2000080-59.2021.9.13.0005 - “Ação Anulatória de Ato Administrativo Demissional c/c Pedido de Tutela de Evidência”, em face do Estado de Minas Gerais, na qual, também, visava anular o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 112.860/16 – PAD – 5ª RPM. Os institutos da litispendência e da coisa julgada estão regulamentados pelo art. 337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC, in verbis: Art. 337. [...] § 1º Verifica-se a litispendência ou coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.” Com efeito, tem-se a coincidência absoluta do objeto, da causa de pedir e dos pedidos da presente ação ordinária com relação àqueles deduzidos nas ações anteriores, impondo-se o reconhecimento da coisa julgada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Por oportuno, trago à colação trecho da r. sentença proferida nos autos da Ação n. 2000080- 59.2021.9.13.0005. Observe-se: O Ex-PM Leandro Gonçalves propôs “Ação Anulatória de Ato Administrativo Demissional c/c Pedido de Tutela de Evidência” em face do Estado de Minas Gerais, perante a Justiça Comum da Comarca de Uberaba/MG. Relatou que o PAD instaurado sob Portaria nº 112.860/16 ensejou sua demissão da PMMG, com fulcro no art. 13, inciso III, e art. 64, inciso II, do CEDM. Em síntese, argumentou que a demissão de baseou em provas ilícitas, na medida em que se valeu de prova emprestada da ação criminal, não autorizada pelo juiz da causa. Disse que, além de não ter participado dos fatos objeto do PAD, a decisão demissionária carece de fundamentação, eis que não foi especificado o ato que atentou contra o decoro da classe. (...) imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Em consulta aos documentos de evento 8, em especial a Certidão de Inteiro Teor dos autos nº 1000063-57.2018.9.13.0001 e sua petição inicial, trata-se de ação contendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir, cujo pedido foi julgado improcedente e com trânsito em julgado em 19/05/2020, após o egrégio TJMMG julgar improcedente o recurso de apelação do Autor. Lado outro, em razão do autos nº 1000063- 57.2018.9.13.0001, o Autor tinha inequívoca ciência da competência absoluta da Justiça Militar Estadual para processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares, e mesmo assim propôs, em 08/07/2020, a presente demanda perante a Justiça Comum, alegando, com outras palavras/sinônimos, os mesmos vícios, o que beira a litigância de má-fé. Isto posto, é evidente a ocorrência da coisa julgada material. Noutro giro, tem-se a sentença exarada nos Autos n. 1000063- 57.2018.9.13.0001, que tratou do mesmo processo administrativo-disciplinar. Veja-se trecho da decisão: Tratando-se de matéria que independe da produção de prova em audiência, é o caso de julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Em um primeiro plano, cabe ressaltar competir ao Poder Judiciário efetuar o controle dos atos da Administração Pública apenas ao que tange à legalidade, sem invadir o mérito da autoridade administrativa, o que servirá de norte a esta decisão. [...] Conforme dispositivos acima transcritos ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe a produção da prova documental nas fases processuais próprias. Observo haver o Autor apresentado apenas cópia da decisão proferida pelo Senhor Governador do Estado em 08/01/2018, em sede de recurso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 hierárquico, pela qual manteve a pena demissionária aplicada pelo Comandante-Geral da PMMG, no bojo do processo administrativo disciplinar instaurado por meio da portaria nº 112.860/5ª Região da Polícia Militar (5ª RPM), de 21 de julho de 2016,pela prática da conduta prevista no inciso III, do artigo 13 c/c inciso II, do art. 64, da Lei n. 14.310/2002. Apesar de dizer estar sendo alvo de processo criminal, sobre o mesmo fato e pendente de julgamento, o Autor nada demonstrou neste sentido. Ainda que o fosse, pela Constituição Federal e diplomas infraconstitucionais diversos se vê aclara a independência entre as esferas penal e a civil e administrativa, a saber: [...] De onde se conclui que um mesmo fato possui reflexos de âmbito criminal, civil e administrativo, de forma independente, pelo que inexiste norma que determine a suspensão de processo disciplinar para o aguardo do desfecho de processo-crime. Segundo se depreende do artigo 935 do Código Civil, acima transcrito, a matéria disciplinar se vincula a uma decisão criminal apenas se nesta se concluir pela inexistência do fato ou se excluir a autoria, não sendo o caso do Autor, cujo processo-crime, segundo diz, se encontra em tramitação. Destarte, com fulcro no incito I do artigo 487 do CPC, rejeito o pedido do Autor. Destaca-se que, em ambas as ações (n. 1000063- 57.2018.9.13.0001 e n. 2000080- 59.2021.9.13.0005), bem como na presente, a defesa insiste em pedir a anulação do ato administrativo sancionar com fundamentos idênticos. Como é sabido, configura-se a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por sentença de que não caiba recurso (§ 3º do art. 337 do CPC/2015). Acrescenta-se que, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo, “uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Nesse contexto, resta incontroversa a caracterização da coisa julgada em relação ao pedido principal do apelante, que buscou outrora, perante esta Justiça especializada a suspensão do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 112.860/16 – PAD – 5ª RPM e também a anulação do ato administrativo-disciplinar que determinou a sua demissão da PMMG através do mesmo PAD. O acolhimento do mesmo pedido – anulação do ato administrativo disciplinar e a reintegração do autor às fileiras da PMMG – esbarra na coisa julgada, em face da eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC/2015: Art. 508 – Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. A preclusão é da essência da coisa julgada, permitindo que a decisão se torne imutável e indiscutível. A eficácia preclusiva da coisa julgada atua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 justamente no que não foi enfrentado na decisão. Refere-se a uma forma de julgamento implícito, na medida em que abrange aquilo que não está decidido expressamente, mas que também estaria acobertado pela vedação de rediscussão. O referido dispositivo tem como objetivo impedir a utilização de manobras pela parte para burlar os efeitos da incidência da coisa julgada, ao utilizar-se de um determinado argumento de fato ou de direito não alegado no processo anterior, ou seja, poderia renovar a mesma discussão, acrescentando um argumento colateral ou fato secundário, para alegar que é uma nova causa de pedir, e, consequentemente, criar uma nova demanda, buscando escapar dos efeitos da coisa julgada. Vale dizer, com acréscimo de argumento de fato ou de direito se conseguiria tramar uma causa nova. Exatamente para coibir tal prática, o referido dispositivo legal expressamente dispõe que esses fatos ou argumentos colaterais reputar-se-ão deduzidos e repelidos. Fredie Didier Jr. e outros doutrinadores, na obra Curso de Direito Processual Civil – volume 2 –, acerca do instituto da coisa julgada, ensinam que: De forma geral, nos ordenamentos jurídicos atuais, admite-se a revisão das decisões judiciais. Mas não sem impor limites. Esgotados ou não utilizados adequadamente os recursos previstos em lei, encerra-se o debate e o julgamento final torna-se imutável e indiscutível. Surge, então, a coisa julgada. [...] A coisa julgada é instituto jurídico que integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, assegurado em todo os Estado Democrático de Direito, encontrando consagração expressa, em nosso ordenamento, no art. 5º, XXXVI, CF. Garante ao jurisdicionado que a decisão final dada à sua demanda será definitiva, não podendo ser rediscutida, alterada ou desrespeitada – seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário. DIDIER JR., Fredie; Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira. Curso de Direito Processual, 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 2008. Vol. 2. p. 551/552. O mestre Humberto Theodoro Júnior, em seu Curso de Direito Processual Civil, explica que não apenas o dispositivo da sentença transita em julgado, mas toda a situação jurídica material objeto do acertamento contido no provimento definitivo de sentença: Na verdade, não é o pedido que o juiz decide direta e unicamente, como aparentemente se deduz do dispositivo de uma sentença. Ali só se chega por meio da resolução de todas as questões relevantes do litígio, de maneira que o dispositivo não é mais que a resultante necessária de todas as decisões das questões que compõem o objeto litigioso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O provimento judicial de mérito é, em suma, o conjunto indissociável de todas as questões resolvidas que motivaram a resposta jurisdicional à demanda enunciada no dispositivo da sentença. Se estas questões não se estabilizarem juntamente com a resposta-síntese, jamais se logrará conferir segurança jurídica à situação jurídica discutida e solucionada no provimento. É, por isso, que a doutrina processual mais evoluída de nossos dias vê como alcançada pela segurança jurídica proporcionada pela coisa julgada não esta ou aquela parte da sentença, mas toda a situação jurídica material objeto do acertamento contido no provimento definitivo de mérito. Não pode, em tal perspectiva, permanecer fora da autoridade da res iudicata da solução da questão principal (i.e., a causa seja de pedir, seja a invocada pelo autor, seja a que fundamenta a resistência do réu). De tal sorte, toda resolução de questão qualificada como principal feita pela decisão de mérito assume força de lei (art. 503) entre as partes, tornando-se o devido tempo imutável e indiscutível (art. 502), e, por consequência, impedirá que qualquer juiz volte a rejulgá-la (art. 505), entre os mesmos litigantes (art. 506). (Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - Volume I. 58. ed. rev., atual e ampl - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1143-1144). Por fim, oportuno destacar o entendimento manifestado pelo juízo a quo, que está em conformidade com a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE TAXAS ADMINISTRATIVAS DECLARADAS ILEGAIS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.370.463/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Destaca-se que esta Corte também já decidiu acerca da coisa julgada material. Note-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA MATERIAL – EFICÁCIA PRECLUSIVA – ART. 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do artigo 508 do CPC, a coisa julgada material abrange não só a matéria explicitamente apreciada pela decisão transitada em julgado, mas também as questões que poderiam ter sido outrora suscitadas pela parte interessada. (Processo eproc n. 2000145-54.2021.9.13.0005 - Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Julgamento: 1/12/2022) AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE EXCLUSÃO – COISA JULGADA – AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 267, INCISO V, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – PROVIMENTO NEGADO. Quando a questão trazida a juízo já foi apreciada e transitou em julgado, não se admite mais que a mesma lide volte a ser objeto de outro processo. Após transitado em julgado, o decisório torna-se imutável e indiscutível, conforme artigos 467, 468 e 471 do Código de Processo Civil. Ademais, o artigo 474 do CPC reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação e não o fizeram, de forma que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações, que poderiam ter sido deduzidas na ação anterior e que resultam em idêntico questionamento sobre a exclusão do apelante. - Sentença de primeiro grau mantida. Decisão: preliminar (de coisa julgada): unânime (acolhida a preliminar e negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença). Apelação Cível n. 250 – Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino. Origem: Processo n. 542/07 – AC – 3ª AJME. Julgamento: 28/02/2008. Publicação: 07/03/2008. Dessa forma, não vejo como acolher a fundamentação apresentada pela defesa de que não houve a incidência da coisa julgada, uma vez que houve expresso pedido de anulação do ato administrativo sancionatório desde a primeira ação interposta. Vale destacar que o apelante não pode se valer agora de argumentos que deveriam ter sido trazidos na primeira ação, em razão da incidência do próprio efeito preclusivo do direito. Conforme bem destacou o magistrado sentenciante, “admitir que as causas de pedir não se confundem, seria criar um verdadeiro caos jurídico, na medida em que se possibilitaria o ajuizamento de infinitas ações, sendo que o objetivo é claramente o mesmo, qual seja, a nulidade ou invalidação do PAD, o que serviria apenas para trazer insegurança jurídica, ante a possibilidade da ocorrência de decisões distintas versando sobre o mesmo assunto”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Feitas estas considerações, mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos, julgando extinta esta ação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de fevereiro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator